Tribunal: TJPA
Processo: 0817160-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11931 - Gratuidade
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817160-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Pará.

2.A agravante alegou crise financeira em razão da inadimplência estatal em contratos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pela pessoa jurídica recorrente são suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, justificando a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, e da Súmula 481 do STJ.

5. Os documentos apresentados não comprovaram de forma suficiente a alegada hipossuficiência, sendo constatado fluxo financeiro incompatível com a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

6. O valor das custas pode ser parcelado, o que mitiga eventuais prejuízos à parte.

7. Precedentes do STJ e do TJPA corroboram a necessidade de prova robusta da incapacidade econômica para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

2. O simples relato de crise financeira, desacompanhado de comprovação robusta, não é suficiente para justificar o benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.08.2019; TJPA, AI 0814738-90.2023.8.14.0000; TJPA, AI 0808786-33.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
MMDEJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão monocrática de (ID nº 22665826) proferida por este relator, que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela agravante nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Irresignada, a agravante alega que atravessa grave crise econômica decorrente da inadimplência do Estado do Pará em contratos administrativos de obras públicas, o que resultou, inclusive, em sanções administrativas que a tornaram inidônea para contratar com a administração pública, impactando diretamente seu faturamento.

Sustenta que os extratos bancários e documentos contábeis demonstram a ausência de receitas líquidas e o comprometimento com dívidas acumuladas, inclusive trabalhistas, tributárias e financeiras, as quais superam as receitas obtidas.

Menciona que a decisão agravada teria ignorado esses elementos probatórios e baseado sua fundamentação em premissas superadas temporalmente.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo interno pela Turma Julgadora, para deferir o benefício da gratuidade de justiça.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, consoante atesta o id. nº 24278166, requerendo o desprovimento do agravo interno
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita a recorrente, considerando os elementos probatórios apresentados nos autos.

Com efeito, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

Nessa linha, a Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício.

Reexaminando os autos, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar de forma clara e inequívoca sua hipossuficiência financeira.

Dessa forma, conforme destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados indicam um fluxo financeiro significativo, incompatível com a alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais.

Além disso, o valor das custas, de aproximadamente R$ 11.500,00, pode ser parcelado, não se mostrando exorbitante diante do porte da empresa e do valor da causa, que ultrapassa um milhão de reais.

Nesse sentido, face aos argumentos expostos e ao demonstrativo anexado pelo agravante, menciono que não são capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do pleito de justiça gratuita, não havendo elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas, tendo em mira a ausência de provas da necessidade do benefício ao autor.

Vale, ainda, acrescentar mais uma vez, a possibilidade de parcelamento de custas como forma de evitar o cerceamento de defesa, bem como evitar eventuais prejuízos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUIZ DE 1.º GRAU. MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814738-90.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE DE ADIMPLIR COM AS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos da Súmula nº 481 do STJ: ‘’faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’’.

II – No caso em tela, vê-se que a empresa recorrente possui volume financeiro não irrisório e também não demonstrou em como o pagamento das custas poderia ser para si impossível;

III – Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808786-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira, levando em consideração o seu porte e sua capacidade financeira.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/05/2025